Tribunal: STF
Processo: RE 73663
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-05-15
Data de publicação: 1973-05-15

Ementa:
FUNCIONÁRIO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, APOSENTADO ANTES DA
REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DE AGENTE FISCAL DO IMPOSTO ADUANEIRO.
IGUALAÇÃO DOS PROVENTOS A REMUNERAÇÃO DOS ATIVOS.
PRECEDENTES DO STF, RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.